Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente relativos a empréstimos celebrados pelo autor com o réu, bem como o pedido subsidiário de limitação dos descontos ao patamar de 40% da remuneração do apelante, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023. O apelante alega que, conforme a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, o mutuário pode cancelar a autorização de descontos a qualquer momento, e não apenas nos casos de ausência de autorização prévia. Pede a suspensão dos descontos ou, subsidiariamente, a limitação ao percentual de 40%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui o direito de cancelar a autorização para descontos automáticos em sua conta corrente referente ao pagamento de empréstimos bancários; (ii) subsidiariamente, estabelecer se os descontos podem ser limitados ao patamar de 40% de sua remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, devendo o cancelamento surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na ausência dessa definição, a partir da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que autorizados previamente pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia o limite de 40% previsto para empréstimos consignados.
5. O cancelamento da autorização de desconto não implica ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
6. Demonstrado que o apelante solicitou administrativamente o cancelamento da autorização, há direito à cessação dos descontos automáticos, conforme regulamentação do BACEN e precedentes do STJ.
7. Em razão do acolhimento do pedido principal, resta prejudicada a análise quanto ao pedido subsidiário de limitação dos descontos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, V; CPC, art. 86, caput; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 98, §3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1.3.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.085; Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 9.3.2022.
(lp)